Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Não se aplica a causa de aumento de pena de omissão de socorro (art. 303, § 1o c/c art. 302, § 1o, inciso III, do CTB) em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) se a vítima tiver sido imediatamente socorrida por terceiros. 1.1. No caso em análise, não incidindo a causa de aumento de pena mencionada, não há extrapolação da competência do Juizado Especial Criminal.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 2o Juizado Especial Criminal de Brasília.